Tribunal: TJES
Processo: 0049406-65.2013.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0049406-65.2013.8.08.0024
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MOISES BATISTA MOREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. PENA-BASE. MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO A PATAMAR INFERIOR. ATENUANTE DA CONFISSÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. É firme o entendimento no STJ
"de que a incidência de circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 (...), in verbis: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'."
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/5/2023).

2. Além disso, "
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158)"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190020888, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023).

3. Recurso conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da E. Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por MOISES BATISTA MOREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente a 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.
A Defesa restringe-se a postular que a pena-base seja reduzida aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão.
A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.
É o relatório.
À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por MOISES BATISTA MOREIRA contra sentença que, nos autos da ação penal ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o recorrente a 01 (um) ano de reclusão, em regime aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa restringe-se a postular que a pena-base seja reduzida aquém do mínimo legal em razão da incidência da atenuante da confissão.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem, de plano, consigno ser inviável o acolhimento da pretensão recursal, porquanto é firme o entendimento no STJ
"de que a incidência de circunstâncias atenuantes não podem conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 (...), in verbis: 'A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal'."
(AgRg nos EDcl no REsp n. 2.035.019/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 25/4/2023, DJe de 5/5/2023).

Além disso, "
o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. 597.270 QO-RG, pela sistemática da repercussão geral, reafirmou o entendimento segundo o qual circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal (Tema 158)"
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 050190020888, Relator: HELIMAR PINTO - Relator Substituto : RODRIGO FERREIRA MIRANDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL , Data de Julgamento: 15/02/2023, Data da Publicação no Diário: 23/02/2023).

Portanto, havendo entendimento solidificado tanto nas Cortes Superiores acerca da matéria, em contrariedade à tese veiculada pela parte recorrente, CONHEÇO mas NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.